Tribunal: STF
Processo: HC 220255
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO ARMADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIOENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 751.968, in verbis:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO ARMADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. USO DE MATERIAL BÉLICO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. A análise da pena fixada deve ser feita pela instância ordinária, momento em que as provas dos autos são verificadas e o próprio paciente afirma que, na primeira fase, foram relevadas algumas questões diferentes para ambos os acusados. É possível que esta Corte Superior avalie, quanto à possível ilegalidade na pena do ora paciente, apenas o que já foi feito na decisão que julgou o presente habeas corpus. 



    2. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 35 c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente para manter a condenação e redimensionar a pena final para 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve seu seguimento negado.



    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que há a “necessidade da redução da pena base, uma vez que, inobstante o v. Acórdão [...] se pautou em circunstâncias judiciais já inseridas no próprio tipo penal de associação para fins de tráfico, inexistindo, por força dessa consequência, motivação idônea capaz de justificar o estabelecimento da reprimenda, nessa fase, na fração de 2/3 (dois terços), o que está a indicar a sua diminuição”. Alega, ainda, a “necessidade de redução do percentual estabelecido para a reincidência, haja vista [...] o Aresto ora combatido, sem motivação idônea, aplicou a fração de 2/3 (dois terços)”.



    Ressalta que deve-se “abrandar o percentual estabelecido com relação à causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06, uma vez que, ao manter tal fração no patamar máximo legal, não houve motivação idônea, o que, sem dúvida, reclama a necessidade da redução desse quantum de recrudescimento”, além da “necessidade da redução da resposta penal, como forma do extensão dos efeitos do Julgado na Revisão Criminal 0071967-71.2021.8.19.0000, ajuizada em favor do corréu, Saulo Cristiano de Oliveira Dias, uma vez que os argumentos utilizados, no tocante ao referido sentenciado, para a elevação da pena base foram praticamente idênticos ao do paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Requerem, inicialmente, o conhecimento, de ofício, das ilegalidades aventadas, pelos motivos alhures especificado.



    Os impetrantes esperam que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r.decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de, um, diminuir, na primeira fase, a pena como forma de equiparação ou não com a situação processual do corréu, Saulo Cristiano de Oliveira Dias, beneficiado no bojo da Revisão Criminal 0071967-71.2021.8.19.0000, dois, reduzir a fração decorrente da reincidência para 1/5 (um quinto), e, finalmente, três, abrandar o percentual da causa de aumento de pena para 1/6 (um sexto), como forma de equiparação ou não com a situação do mencionado corréu.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “O pedido da defesa quanto à equivalência da pena em relação ao corréu Saulo Cristiano não pode ser reexaminada, em sede de habeas corpus, já que o fato de ambos ocuparem posições de gerência, por si só, não é o suficiente para que se entenda por ser devida a mesma dosimetria. A análise da pena fixada deve ser feita pela instância ordinária, momento em que as provas dos autos são verificadas e o próprio paciente afirma que na primeira fase foram relevadas algumas questões diferentes para ambos. É possível que esta Corte Superior avalie quanto à possível ilegalidade na pena do ora paciente apenas, o que já foi feito na decisão que julgou o presente habeas corpus.



    [...]



    Em sede de Revisão Criminal, a pena-base foi alterada para um aumento de 2/3, diante dos fundamentos trazidos na sentença, chegando então a 5 anos de reclusão e 1.166 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante de dupla reincidência. O Tribunal entendeu que deveria ser mantido o aumento de 2/3, e a pena chegou ao patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão e 1.200 dias-multa. De fato, não há ilegalidade na fração fixada na segunda fase, já que se trata de dupla reincidência e deve ser respeitado o Juízo de discricionariedade do julgador local, que está mais próximo às provas dos autos.



    Na terceira fase, também não há ilegalidade ou ausência de fundamentos quanto ao reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e à fração fixada de aumento, já que, [...] de acordo com testemunhas, o grupo criminoso voltado para o tráfico ilícito de drogas alvo deste processo atuava armado, sendo inúmeras as conversas interceptadas em que réus deste processo e outros integrantes do grupo dialogam sobre compra e venda de amas e munições, havendo, por diversas vezes, menção a pistolas, fuzis, submetralhadoras, dentre outros tipos. Utilizavam-se de armas para impor temor nos habitantes do local [...] (fls. 424/425). Nesses termos, a pena foi reduzida para 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.200 dias-multa. Não há portanto flagrante ilegalidade a ser sanada, em sede de habeas corpus.”  



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”  



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado.” - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013).  



    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente